Tribunal: TJDFT
Processo: 0713952-46.2018.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. OBRA POR ADMINISTRAÇÃO OU PREÇO DE CUSTO. DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO. PRAZO DE ENTREGA. INDEFINIÇÃO. ABUSIVIDADE. ATRASO. RESCISÃO. LUCROS CESSANTES. ANTECIPAÇÃO DE PERDAS E DANOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.

2. Considera-se omisso o julgado em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi.

3. A contradição que se deve ter em mente para autorizar o acolhimento dos embargos, e, em última análise, a modificação do julgado, há de ser a interna. Aquela que compromete a intelegibilidade e lógica dos fundamentos adotados pelo julgador.

4. Evidenciado nos autos que o objeto da lide foi exaustivamente explanado no acórdão refutado – desfiguração do contrato de obra por administração ou por preço de custo -, que decidiu a apelação, afasta-se alegação de omissão e contradição no aresto.

5. Embargos de declaração rejeitados.